Tribunal: STJ
Processo: 1503723-74.2025.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187940 - SP(2026/0070548-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URSULA
KIWELOWICZ
GUIMARAES
DA
ROCHA
-
DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO em recurso
especial. Regime inicial de cumprimento de pena. Multirreincidência.
Aplicação de súmulas. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial,
mantendo regime inicial fechado para cumprimento de pena por crime
de roubo.
2. Defesa que sustenta inexistir multirreincidência, pleiteando aplicação
da
e invocando os enunciados das Súmulas

Súmula 269/STJ
440/STJ,
e
para fixação do regime inicial semiaberto, em
718/STF
719/STF
observância ao
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de
multirreincidente, tal como reconhecida pelas instâncias ordinárias,
constitui fundamento concreto idôneo para a imposição de regime
inicial fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos e a pena-
base esteja no mínimo legal; e (ii) saber se é possível, na via eleita, o
reexame das premissas fáticas relativas à multirreincidência.
III. Razões de decidir
4. O acórdão estadual encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de
regime inicial mais gravoso, inclusive o fechado, com base em
circunstâncias concretas como multirreincidência e maus antecedentes,
ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
5. A alegação defensiva de inexistência de multirreincidência demanda
reexame das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias,
notadamente quanto ao conteúdo da certidão de antecedentes e à
qualificação das anotações como condenações aptas a caracterizar a
multirreincidência, providência incompatível com a via eleita.
6. A imposição do regime inicial fechado não se baseou na gravidade
abstrata do delito, mas na condição concreta de multirreincidente do
agravante, em conformidade com o entendimento contido nas Súmulas

e
440/STJ, 718/STF
719/STF.
Documento eletrônico VDA56573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f3323421-d955-4d8d-a96b-7394bcef1541

7. A
admite a fixação de regime semiaberto para o réu
Súmula 269/STJ
reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis, mas não impede,
diante da multirreincidência reconhecida, o recrudescimento do regime
prisional, razão pela qual o verbete não é violado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multirreincidência constitui fundamento concreto idôneo para a
fixação de regime inicial mais gravoso, inclusive o fechado, ainda que a
pena seja inferior a 4 anos e a pena-base esteja no mínimo legal.
2. As Súmulas

e
não se aplicam quando o
440/STJ, 718/STF
719/STF
regime mais severo é fixado com base em circunstância concreta, como
a multirreincidência, e não apenas na gravidade abstrata do crime.
3. A
não impede a imposição de regime mais rigoroso
Súmula 269/STJ
ao réu multirreincidente, ainda que presentes circunstâncias judiciais
favoráveis.

CP,
§ 2o, b;
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
Súmula 269/STJ
;
;
.
Súmula 440/STJ Súmula 718/STF Súmula 719/STF
STJ, AgRg no HC
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
748.253/SC,
Turma, DJe 09.08.2022; STJ, HC
Sexta Turma, DJe
606.112/SP,
13.10.2020; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe
REsp 1.977.755/SP
03.05.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
446.749/SP,
25.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f3323421-d955-4d8d-a96b-7394bcef1541

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187940 - SP(2026/0070548-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URSULA
KIWELOWICZ
GUIMARAES
DA
ROCHA
-
DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO em recurso
especial. Regime inicial de cumprimento de pena. Multirreincidência.
Aplicação de súmulas. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial,
mantendo regime inicial fechado para cumprimento de pena por crime
de roubo.
2. Defesa que sustenta inexistir multirreincidência, pleiteando aplicação
da
e invocando os enunciados das Súmulas

Súmula 269/STJ
440/STJ,
e
para fixação do regime inicial semiaberto, em
718/STF
719/STF
observância ao
§ 2o, b, do Código Penal.
art. 33,
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de
multirreincidente, tal como reconhecida pelas instâncias ordinárias,
constitui fundamento concreto idôneo para a imposição de regime
inicial fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos e a pena-
base esteja no mínimo legal; e (ii) saber se é possível, na via eleita, o
reexame das premissas fáticas relativas à multirreincidência.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56574053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: fe8eff48-5c1e-4ec9-ae04-6fcb976c3790

4. O acórdão estadual encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de
regime inicial mais gravoso, inclusive o fechado, com base em
circunstâncias concretas como multirreincidência e maus antecedentes,
ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
5. A alegação defensiva de inexistência de multirreincidência demanda
reexame das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias,
notadamente quanto ao conteúdo da certidão de antecedentes e à
qualificação das anotações como condenações aptas a caracterizar a
multirreincidência, providência incompatível com a via eleita.
6. A imposição do regime inicial fechado não se baseou na gravidade
abstrata do delito, mas na condição concreta de multirreincidente do
agravante, em conformidade com o entendimento contido nas Súmulas

e
440/STJ, 718/STF
719/STF.
7. A
admite a fixação de regime semiaberto para o réu
Súmula 269/STJ
reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis, mas não impede,
diante da multirreincidência reconhecida, o recrudescimento do regime
prisional, razão pela qual o verbete não é violado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multirreincidência constitui fundamento concreto idôneo para a
fixação de regime inicial mais gravoso, inclusive o fechado, ainda que a
pena seja inferior a 4 anos e a pena-base esteja no mínimo legal.
2. As Súmulas

e
não se aplicam quando o
440/STJ, 718/STF
719/STF
regime mais severo é fixado com base em circunstância concreta, como
a multirreincidência, e não apenas na gravidade abstrata do crime.
3. A
não impede a imposição de regime mais rigoroso
Súmula 269/STJ
ao réu multirreincidente, ainda que presentes circunstâncias judiciais
favoráveis.

CP,
§ 2o, b;
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
Súmula 269/STJ
;
;
.
Súmula 440/STJ Súmula 718/STF Súmula 719/STF
STJ, AgRg no HC
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
748.253/SC,
Turma, DJe 09.08.2022; STJ, HC
Sexta Turma, DJe
606.112/SP,
Documento eletrônico VDA56574053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: fe8eff48-5c1e-4ec9-ae04-6fcb976c3790

13.10.2020; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe
REsp 1.977.755/SP
03.05.2022; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
446.749/SP,
25.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO DA SILVA
NASCIMENTO contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial (e-STJ fls.
).
281/283
A defesa sustenta que não há multirreincidência, pois o agravante possui
apenas uma condenação anterior por roubo (processo n. 1501331-35.2023.8.26.0228), e
os demais feitos referidos seriam de execução da pena corporal e da pena de multa, não
caracterizando condenações diversas.
Aduz que as circunstâncias judiciais são favoráveis, com pena-base no
mínimo legal, razão pela qual seria aplicável a
.
Súmula 269/STJ
Sustenta, ademais, que a gravidade concreta mencionada no acórdão recorrido
se limita a elementos genéricos, como a própria qualificadora do roubo, sem apontar
dados individualizados que autorizem afastar a regra do
§ 2o, b, do Código Penal;
art. 33,
invoca, ainda, os enunciados das Súmulas

e
.
440/STJ, 718/STF
719/STF
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, com o provimento do recurso especial para fixar o regime inicial semiaberto
(e-STJ fls.
).
289/292
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Conforme relatado, a defesa sustenta que o agravante não é multirreincidente,
afirmando existir apenas uma condenação anterior por roubo, e que os demais feitos
seriam de execução da pena corporal e de multa, não configurando condenações diversas.
Aduz, ainda, que as circunstâncias judiciais são favoráveis, com pena-base no
mínimo legal, razão pela qual seria aplicável a
.
Súmula 269/STJ
A decisão agravada assentou que o regime fechado foi imposto com base na
multirreincidência do agravante, amparando-se em julgados desta Corte, e aplicou a
.
Súmula 568/STJ
Documento eletrônico VDA56574053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: fe8eff48-5c1e-4ec9-ae04-6fcb976c3790

Nessa linha, não se identifica qualquer dissonância entre o acórdão estadual e
a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à possibilidade de fixação de regime mais
gravoso quando presentes circunstâncias concretas como reincidência múltipla e maus
antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos.
O argumento de inexistência de multirreincidência, tal como lançado nas
razões do agravo, demanda reexame das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias, especialmente quanto ao conteúdo da certidão de antecedentes e ao
enquadramento das anotações como condenações aptas a caracterizar a
multirreincidência.
Essa providência, ao revés do que pretende a defesa, não se coaduna com a via
eleita.
A decisão agravada, portanto, foi clara ao registrar a multirreincidência como
fundamento idôneo para o regime mais gravoso (e-STJ fl. 282), amparando-se em
julgados desta Corte: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
748.253/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
HC n.
9/8/2022;
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
606.112/SP,
13/10/2020;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.977.755/SP
AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
3/5/2022;
446.749/SP,
de
(e-STJ fls.
).
25/9/2018
282/283
O emprego das Súmulas

e
não socorre a tese
440/STJ, 718/STF
719/STF
defensiva.
Esses enunciados coíbem a imposição de regime mais gravoso com base
exclusivamente na gravidade abstrata do crime, o que não ocorreu no caso, porque a
fixação do regime fechado decorreu da condição de multirreincidente, fundamento
concreto e autônomo, consoante os julgados citados na decisão agravada.
Também não procede a invocação da
para impor o regime
Súmula 269/STJ
semiaberto, pois o próprio enunciado admite o regime intermediário aos reincidentes,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
Ocorre que a decisão agravada não aplicou tal orientação por reconhecer a
multirreincidência do agravante como fator apto a recrudescer o regime, com apoio em
julgados desta Corte.
Logo, não há falar em ofensa ao verbete.
Documento eletrônico VDA56574053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: fe8eff48-5c1e-4ec9-ae04-6fcb976c3790

Por fim, permanece hígida a aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do
STJ, nos termos em que expressamente consignado na decisão agravada: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante.”
A matéria foi decidida em conformidade com a jurisprudência dominante
desta Corte, o que legitima o julgamento monocrático, sujeito ao controle colegiado pela
presente via.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: fe8eff48-5c1e-4ec9-ae04-6fcb976c3790

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0070548-3
AREsp 3.187.940 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15037237420258260228 412712025
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URSULA KIWELOWICZ GUIMARAES DA ROCHA - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URSULA KIWELOWICZ GUIMARAES DA ROCHA - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550=42090740;@
2026/0070548-3 - AREsp 3187940 Petição : 2026/0033670-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:13
Código de Controle do Documento: AE7F6061-1FC2-475A-B9A0-F9E0B89E8CC5